Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa patrimonial. Sistemas sniper, cnib, sisbajud e infojud. Reiteração em lapso inferior a um ano. Ausência de indícios de alteração patrimonial. Medida sem utilidade prática. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por recorrente contra decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa patrimonial nos sistemas SNIPER, CNIB, SISBAJUD e INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a renovação das pesquisas patrimoniais em lapso inferior a um ano sem demonstração de mudança relevante na situação econômica da executada.
III. Razões de decidir
3. A repetição de pesquisas patrimoniais deve observar critérios de utilidade, necessidade e razoabilidade, especialmente quando inexistem indícios de alteração no patrimônio do devedor.
4. A realização de consultas em lapso inferior a um ano, quando não demonstrada modificação patrimonial, não assegura a efetividade da execução e aumenta a movimentação processual sem resultado prático.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 6o, art. 797 e art. 845.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1814188, 0740275-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 2054770, 0732703-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 08/10/2025.